Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026607-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA QUINTINO FERREIRA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 469.677.702-25 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
– FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO –
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, não há que se falar em revisão de faturas.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que há nos autos comprovação de que houve a interrupção do fornecimento de água, bem como que o hidrômetro foi reprovado e estava sendo computado o consumo excessivo de água.

Aduz que, antes da interrupção do serviço de fornecimento de água, requereu administrativamente o cancelamento das cobranças indevidas, no entanto, seu pedido foi indeferido, ao fundamento de que o corte se deu em virtude do não pagamento das faturas referentes aos meses de junho/2017 a setembro/2017. Todavia, os meses citados não constam na lista de faturas pendentes.

Assevera que as faturas que ensejaram o corte na data de 28/11/2017 eram objeto de discussão em Reclamação formalizada no PROCON e de forma arbitrária, a Reclamada realizou o corte de um serviço essencial e ainda gerou a cobrança de faturas posteriores ao corte realizado, que por sinal também foram objeto de Reclamação no PROCON.

Sustenta que o serviço de água, que estava cortado desde 25/08/2017, com número de matrícula 7546, apenas foi restabelecido na data de 05/07/2018, ou seja, quase um ano depois do corte. E o serviço só foi restabelecido após ser prolatada a sentença nos autos 8072538-61.2017.811.0001.

Argumenta que não há dúvida de que os fatos relatados nestes autos caracterizam a incidência de dano moral, uma vez que ficou sem o fornecimento de água além de cobrança de débitos irregulares.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, na quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 224289785).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se da inicial que Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira manejou a sobredita ação contra Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo, em síntese, que foi surpreendia com a cobrança de faturas com valores exorbitantes referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 somados a contaminação de sua água com esgoto. Não bastasse o transtorno sofrido no inicio de 2017, nos meses de junho a setembro de 2017, novamente as faturas do serviço de água vieram com valores exorbitantes, em razão disso, registrou reclamação no PROCON.

Alegou que os pedidos formalizados na referida Reclamação não foram atendidos e, na data de 28/11/2017 o serviço de água foi cortado. Por este motivo, no dia 29/06/2018 registrou nova Reclamação junto ao PROCON, visto que estava recebendo cobrança referente aos meses em que ficou com o fornecimento de água interrompido.

Salientou que a Ré recusou-se a cancelar as cobranças ao fundamento de que elas são devidas e ainda informou que o corte ocorreu em virtude do não pagamento das faturas referentes aos meses de junho/2017 a setembro/2017, as quais não constam na lista de faturas pendentes.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] e) Seja determinada prova pericial, tendo em vista a necessidade de se apurar provas técnica para realizar o refaturamento do mês 10/2017, 11/2017, bem como o

cancelamento das faturas que foram geradas após o corte realizado em 28/11/2017, sendo elas:

12/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018 e 06/2018;

f) No mérito, seja julgada procedente a presente ação, para:

f.1) condenar a Ré a pagar a importância correspondente a R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais) a título de dano moral;

f.2) realizar o refaturamento do mês 10/2017 (vencimento em 08/11/2017) com valor de R$ 181,06 (cento e oitenta e um reais e seis centavos) e do mês 11/2017 (vencimento 08/12/2017) com valor de R$ 365,79 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) para a média de consumo de 18m3, equivalente a aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais);

f.2) determinar o cancelamento das faturas que foram geradas após o corte realizado em 28/11/2017, sendo elas: 12/2017 (R$ 184,39), 01/2018 (R$153,23), 02/2018 (R$ 28,03), 03/2018 (R$ 28,13), 04/2018 (R$ 28,13), 05/2018 (R$ 28,13) e 06/2018 (R$ 62,59; f.3) Tornar definitiva a medida liminar pleiteada para restabelecer o serviço de água, e declarar a inexigibilidade dos débitos elencados em tabela no tópico II desta exordial; [...].

A Recorrida,
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, por sua vez, alegou em sua defesa que o consumo mensal não é estático, sofrendo alterações em virtude de um maior ou menor consumo durante determinado mês, valendo-se a requerida de critério objetivos, consistentes na leitura dos valores auferidos pelo hidrômetro a fim de demonstrar o efetivo consumo por parte do usuário.

Argumentou que o consumo nos meses antecedentes, 02/2017 à 09/2017, com exceção do mês 05/2017, estiveram acima da média de consumo informada pela autora, inclusive com consumo semelhante aos meses de outubro e novembro de 2017, por ela questionados.

Ressaltou que o consumo referente ao período anterior a dezembro de 2016, embora inferior a 18m3 (média informada pela autora), não pode ser utilizado para estabelecimento de “média de consumo”, tendo em vista a fraude no hidrômetro, que ocasionava uma sub medição do consumo no imóvel.

Salientou que efetuou vistoria no hidrômetro e não constatou nenhum erro quanto às leituras efetuadas, ou mesmo vazamentos no cavalete, provando que os valores faturados refletem volumes efetivamente consumidos ou desperdiçados pelo autor nos meses reclamados, razão pela qual impugnou a alegação quanto a ausência de resposta às solicitações da parte autora.

Após regular trâmite do feito, o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Cláudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (id. 224289779).

Contra essa decisão,
Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6o do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora,
é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima
, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria a Recorrente ter apresentado uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez.

Como bem registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, as faturas impugnadas, referentes ao período de outubro a dezembro de 2017, embora a parte autora tenha alegado cobranças irregulares e discrepantes em relação ao consumo efetivo, verifica-se, na descrição dos itens faturados, que, além dos valores relativos ao consumo de água e esgoto, foi incluída a cobrança de parcelamento realizado administrativamente com a parte requerida.

Dessa forma, não é cabível alegar cobranças excessivas, considerando que o aumento dos valores se deve ao parcelamento acordado pela parte.

No tocante ao pedido de cancelamento das faturas referentes ao período de dezembro de 2017 a agosto de 2018, sob o argumento de que, em razão da interrupção no fornecimento de água, as cobranças seriam indevidas, cabe destacar que os valores faturados nessas faturas decorrem da cobrança de taxa de esgoto e do parcelamento não quitado pela Recorrente. Veja-se:

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do ato ilícito relacionado ao faturamento das referidas contas, torna-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum indenizatório
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024